Tribunal: TJBA
Processo: 8000224-47.2023.8.05.0075
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000224-47.2023.8.05.0075

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARILDA SANTOS E SANTOS

Advogado(s)
:
LILLIAN PEREIRA AZEVEDO MORETI, LUCIANA RODRIGUES SANTOS VIEIRA XAVIER

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

Advogado(s)
:
LUCIANO GONCALVES OLIVIERI, CAIO HIPOLITO PEREIRA

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE MÚTUO E RENEGOCIAÇÃO. EXISTÊNCIA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE ABUSIVIDADE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança, que julgou procedente o pedido inicial para condenar a ré ao pagamento do débito apurado em planilha, com juros e correção, bem como ao pagamento de custas e honorários, com exigibilidade suspensa pela concessão da justiça gratuita.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside na verificação da suficiência probatória da cobrança apresentada, da alegada abusividade contratual e da ocorrência de cerceamento de defesa, diante do julgamento antecipado da lide.

III. Razões de decidir

3. A existência de contrato de financiamento e termo de renegociação juntados aos autos confere certeza e liquidez à dívida.

4. A planilha de débito apresenta memória de cálculo compatível com as normas legais.

5. Não demonstrada a alegada abusividade ou encargos excessivos, tampouco requerida produção de prova técnica.

6. Alegações de hipossuficiência e ausência de negociação extrajudicial não infirmam a validade do título executivo.

7. Julgamento antecipado da lide encontra respaldo no art. 355, I, do CPC, sendo inexistente o cerceamento de defesa.

8. Majoração dos honorários em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A cobrança fundada em contrato de mútuo e renegociação regularmente juntados aos autos, acompanhados de planilha de débito, constitui título hábil à procedência do pedido.

2. Alegações genéricas de abusividade contratual e ausência de negociação não afastam a exigibilidade da dívida.

3. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando as partes são intimadas para especificar provas e permanecem inertes."

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 355, I; 373, II; 85, §11. CC, art. 397. CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 381/STJ; STJ, REsp 1.061.530/SP (Tema 285/STJ).

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL N. 8000224-47.2023.8.05.0075
, em que é apelante
MARILDA SANTOS E SANTOS
e apelado
DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CRÉDITO FINANCIAME
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO
ao Apelo, e o fazem com arrimo nos fundamentos constantes do voto do Relator.

Sala de Sessões,

DES. PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A)

DE JUSTIÇA